Tribunal: CARF
Processo: 13767.720051/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13767.720051/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.888 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
VALTER SCHMITBERGER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O contribuinte acima qualificado entregou a Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2008 (ano-calendário 2007), indicando saldo de imposto de renda a pagar no
valor de R$ 534,99 (fl. 13).
Em virtude da constatação de irregularidades, foi lavrada Notificação de Lançamento
(fls. 7/14) em 10/10/11, com ciência em 02/02/12 (quinze dias após o Edital publicado
em 18/01/12 (fl. 67/68) – conforme alínea “a” do inciso III do parágrafo 2o do art. 23 do
Decreto no 70.235/72), pela DRF em Vitória/ES, para a cobrança de imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13767.720051/2012-83
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

suplementar no montante de R$ 12.791,94, sendo R$ 6.045,06 de principal, R$ 4.533,79
de multa de ofício e R$ 2.213,09 de juros de mora calculados até 31/10/11 (fl. 7).
A fiscalização afirmou (fls. 8/12) que o contribuinte foi notificado por:
1) Omissão de Rendimentos (R$ 8.940,00): Omissão de rendimentos do trabalho,
caracterizada na notificação de lançamento conforme excertos abaixo (fl. 8):

2) Omissão de Rendimentos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi (R$ 1.955,80 / IRRF no valor de R$ 293,36): Omissão de
Rendimentos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi,
caracterizada na notificação de lançamento conforme excertos abaixo (fl. 9):

3) Dedução Indevida com Dependentes (R$ 3.169,20): Dedução indevida com
dependentes, caracterizada na notificação de lançamento conforme excerto abaixo (fl.
10):

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

4) Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 12.296,14): Dedução indevida de
despesas médicas, caracterizada na notificação de lançamento conforme excertos abaixo
(fls. 11/12):

O contribuinte apresentou impugnação parcial em 15/02/12 (fls. 2/5), argumentando, em
resumo, que:
1) Omissão de Rendimentos do Trabalho [R$ 8.940,00 = R$ 4.470,00 (Drogaria KS)
+ R$ 4.470,00 (Drogaria Bellafarma)]: Não haveria omissão de rendimentos do
trabalho porque teriam sido recebidos dessas fontes pagadoras apenas os valores
declarados. Alega que tentou sem sucesso retificar a sua declaração de rendimentos
porque já estava sob fiscalização. Reconhece que as omissões de rendimentos
“aconteceram por falha humana, pois na correria do dia-a-dia e na vontade de cumprir
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

a obrigação junto ao fisco, foi esquecido de incluir os rendimentos mencionados –
Drogaria KS Ltda. EPP, Drogaria Bellafarma Ltda.-ME e Bradesco Vida e
Previdência SA. (Grifei e sublinhei.)” (fl. 4).
2) Omissão de Rendimentos a Título de Resgate de Contribuições à Previdência
Privada, PGBL e Fapi (R$ 1.955,80 / IRRF no valor de R$ 293,36): Não haveria
omissão de rendimentos do trabalho porque teria sido recebido dessa fonte pagadora
apenas o valor declarado. Alega que tentou sem sucesso retificar a sua declaração de
rendimentos porque já estava sob fiscalização. Reconhece que as omissões de
rendimentos “aconteceram por falha humana, pois na correria do dia-a-dia e na
vontade de cumprir a obrigação junto ao fisco, foi esquecido de incluir os rendimentos
mencionados – Drogaria KS Ltda. EPP, Drogaria Bellafarma Ltda.-ME e Bradesco
Vida e Previdência SA. (Grifei e sublinhei.)” (fl. 4).
3) Dedução Indevida com Dependentes (R$ 3.169,20): O impugnante pretende
comprovar a condição de dependência financeira da sobrinha Suelen Schmitberger
Fabre Rabelo através de declaração de Roziani Schmitberger (mãe de Suelen),
preenchida de próprio punho e assinatura reconhecida em cartório, que anexa em sua
impugnação. Para a comprovação de dependência de sua sogra Zulmira Maria Penitente
Bonatto, anexa declaração da administração do Plano de Saúde Unimed Noroeste
Capixaba Cooperativa de Trabalho Médico, que comprovaria que Zulmira, Isabela e o
impugnante são dependentes do plano de saúde, anexando também recibos de
transferência de recursos para Elzira Nonato Schmitberger (mãe do impugnante) e
Zulmira Maria Penitente Bonato (sogra do impugnante) pagarem o mencionado plano
de saúde. Anexa, ainda, a certidão de nascimento da filha Izabela Bonatto Schmitberger.
4) Dedução Indevida de Despesas Médicas (R$ 12.296,14): Comprovaria as despesas
médicas incorridas com as declarações e recibos que anexa (fls. 51/66).
O contribuinte requer o acolhimento de sua impugnação para determinar o
cancelamento do lançamento.
A DRF de origem atestou a tempestividade da impugnação (fl. 69).
É o relatório.
A decisão de piso julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o
crédito tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo notificado.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. SOGRO OU SOGRA.
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora. Somente é considerada declaração em
conjunto aquela em que estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao
ajuste anual do cônjuge.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES. SOBRINHO(A).
O sobrinho(a) não pode ser incluído como dependente do contribuinte por falta de
previsão legal, salvo se o contribuinte tiver a guarda judicial do(a) mesmo(a).
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS COM DEPENDENTES.
Podem ser deduzidas dos rendimentos tributáveis somente as despesas médicas
incorridas com o próprio contribuinte e com seus dependentes, respeitados os limites e
condições estipulados pela legislação.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

Restabelecem-se as deduções pleiteadas no limite das despesas médicas comprovadas
com documentos hábeis e idôneos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 24/03/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 22/04/2016, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese:
a) os mesmos argumentos já apresentados em sua impugnação;
b) a despesa médica com o profissional Luciano Barcellos Belizário ocorreu em
2007;
c) a despesa médica com a profissional Sabrina Rufino Fernandes foi emitida
equivocadamente em nome de sua cunhada, quando o correto era em seu nome;
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Inicialmente, ressalte-se que o impugnante não contesta os valores notificados relativos
à “Omissão de Rendimentos do Trabalho” [R$ 8.940,00 – recebidos da Drogaria KS
(R$ 4.470,00) e Drogaria Bellafarma (R$ 4.470,00] e à “Omissão de Rendimentos a
Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi” (R$ 1.955,80
com IRRF de R$ 293,36), sendo o montante dessas glosas (R$ 10.895,80), portanto,
matéria não impugnada nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
A matéria em litígio corresponde, assim, ao montante de R$ 15.465,34, composto por
“Dedução Indevida com Dependentes” [R$ 3.169,20 = R$ 1.584,60 (sobrinha Suelen) +
R$ 1.584,60 (sogra Zulmira)] e por “Dedução Indevida de Despesas Médicas”
(R$ 12.296,14).
Dedução com Dependentes
Em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) 2008 (ano-calendário 2007), o impugnante
declarou os seguintes dependentes (fl. 21):

A fiscalização glosou a dedução de Suelen Schmitberger Fabre Rabelo (sobrinha do
impugnante) porque não foi apresentado o comprovante de dependência, e de Zulmira
Maria Penitente Bonatto (sogra do impugnante) porque a filha Vanusa Maria Bonatto
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

Schmitberger (CPF 966.993.887-20), esposa do impugnante, não teria auferido
rendimentos tributáveis declarados em conjunto com o mesmo, no caso de constar
também como dependente na DAA do cônjuge (o impugnante).
Com relação à dedução com dependentes, o art. 77 do Regulamento do Imposto de
Renda 1999 – RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99 dispõe:
Seção III
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais
por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda
estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(Grifei e sublinhei.)
Resta evidente, portanto, que a dedução com dependente prevista na legislação em
vigor, não menciona a possibilidade de considerar a sogra ou a sobrinha como
dependentes do contribuinte.
Ressalto, por oportuno, que a dedução com dependente é utilizada na determinação da
base de cálculo de rendimento tributável. Por óbvio, para usufruir dessa dedução é
necessário que o contribuinte tenha auferido rendimento tributável. No caso da sogra,
por exemplo, somente a filha poderia declarar sua mãe como dependente e desde que
tivesse auferido rendimento tributável no período de apuração considerado.
Outrossim, poderia a filha declarar seus rendimentos tributáveis juntamente com seu
marido (declaração em conjunto) e, neste caso, poderia o marido declarar a sogra como
dependente. Na realidade, apesar de incluída como dependente na declaração do marido,
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

a sogra continuaria na realidade sendo dependente de sua filha já que os rendimentos
desta seriam informados na declaração em conjunto com os rendimentos do marido.
Assim, para que a sogra ZULMIRA MARIA PENITENTE BONATO pudesse ser
aceita como dependente, seria necessário que a filha dela, VANUSA MARIA
BONATTO SCHMITBERGER (esposa do impugnante), tivesse auferido rendimentos
tributáveis e declarado esses rendimentos em conjunto com o marido (o impugnante), o
que não ocorreu.
Verifiquei que VANUSA MARIA BONATTO SCHMITBERGER transmitiu sua DAA
2008 (ano-calendário 2007) sob no 2008-07/13.075.396, em separado do marido, em
25/04/08, no modelo simplificado, e não declarou sua mãe como dependente como
determina a legislação em vigor.
Como, no ano-calendário 2007, VANUSA MARIA BONATTO SCHMITBERGER
(esposa do notificado) não declarou seus rendimentos em conjunto com o impugnante
(seu marido), este não poderia incluir a sogra como dependente em sua DAA.
Este é o entendimento exarado nas Questões no 081 e 329 do Manual Perguntas e
Respostas do Exercício 2008 (ano-calendário 2007), vigentes na época do fato gerador,
cujos excertos seguem:
DECLARANTE EM CONJUNTO - CONCEITO
081 — Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou dependente
cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos à tributação na
declaração apresentada pelo contribuinte titular.
(...)
SOGRO (A)
329 — A sogra ou sogro podem ser considerados dependentes na declaração do genro
ou nora?
De acordo com a Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 35, os pais podem ser
considerados dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram
rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 15.764,28).
O sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo se seu filho ou filha estiver
declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que o sogro ou a sogra não
aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$
15.764,28), nem estejam declarando em separado.
(Grifei e sublinhei.)
Portanto, como não houve declaração em conjunto com VANUSA (esposa), ZULMIRA
MARIA PENITENTE BONATO (sogra) não poderia constar como dependente do
impugnante.
O fato de Zulmira (sogra) declarar que o impugnante paga o seu plano de saúde (fl.
39/40) e constar como beneficiária de plano de saúde UNIMED (fl. 42 – R$ 982,71),
pago pelo impugnante (fls. 45/47 - Recibos), não a torna dependente do impugnante
para fins fiscais. As condições para inclusão de dependente para fins fiscais são aquelas
expressamente determinadas na legislação em vigor, como já transcrito e justificado
acima neste voto.
A dedução mensal por dependente no ano-calendário de 2007 era de R$ 132,05, que
correspondente a um montante anual de R$ 1.584,60, conforme determinação contida
na alínea “a” do inciso III do art. 4o da Lei no 9.250/95 (redação incluída pela Lei
no 11.482/07).
Portanto, deve ser mantida a glosa da despesa com ZULMIRA MARIA PENITENTE
BONATO (sogra do impugnante), no valor de R$ 1.584,60.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

Quanto a dedução de SUELEN SCHMITBERGER FABRE RABELO, sobrinha do
impugnante e inclusa como dependente em sua declaração de rendimentos, o
contribuinte não apresentou comprovante de dependência, conforme determinação
contida na legislação e de acordo com a intimação da fiscalização.
A declaração de próprio punho (fl. 38), apresentada por ROZIANI SCHMITBERGER
(mãe de SUELEN), afirmando que o impugnante paga, além de outras despesas dela,
também o plano de saúde de SUELEN, não é o documento previsto na legislação que
autorize a inclusão de SUELEN como dependente do impugnante.
A inclusão de SUELEN como beneficiária do plano de saúde do impugnante trata-se de
uma decisão de foro íntimo de utilizar seus rendimentos como bem lhe convier e não
tem o condão de transformar SUELEN em sua dependente para fins tributários. Como já
mencionado acima neste voto, as condições para inclusão de dependentes tributários
encontra-se expressamente determinada pela legislação em vigor.
Portanto, deve ser mantida a glosa da despesa com SUELEN SCHMITBERGER
FABRE RABELO (sobrinha do impugnante) no valor de R$ 1.584,60, por falta de
previsão legal para inclusão da mesma como dependente do impugnante.
Assim, a glosa a título de “Dedução Indevida com Dependentes” no valor de
R$ 3.169,20 [= R$ 1.584,60 (sobrinha Suelen) + R$ 1.584,60 (sogra Zulmira)] deve ser
mantida.
Dedução de Despesas Médicas
Por força da legislação tributária, todas as deduções pleiteadas nas Declarações de
Ajuste Anual estão sujeitas à comprovação conforme determina o Regulamento do
Imposto de Renda de 1999 - RIR/99, aprovado pelo Decreto n° 3.000/99. O art. 73 do
RIR/99 determina:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844/1943, art. 11 § 3°).
As despesas médicas passíveis de dedução são aquelas previstas no art. 80 do RIR/99,
vigentes no ano-calendário de 2007, conforme abaixo transcrito em parte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
(Grifei e sublinhei.)
Ressalto, portanto, que as despesas médicas passíveis de dedução são aquelas incorridas
pelo contribuinte (pagas com os seus recursos próprios), relativos ao próprio tratamento
e ao de seus dependentes.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

A notificação de lançamento apontou as seguintes glosas das despesas médicas (excerto
acima no relatório):
1) Despesas com os profissionais/empresas (R$ 3.700,00): CLÁUDIA RIBON
GALAZI BELIZÁRIO (R$ 690,00), MARTHA CÉLIA BROCCO SARCINELLI
(R$ 530,00), LUCIANO BARCELLOS BELISARIO (R$ 300,00), DANIELE RIBON
GALAZI (R$ 80,00), ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA.(R$ 100,00) e
JULIANO CÁSSIO VALBUZA (R$ 2.000,00).
Com relação a essas despesas médicas o contribuinte apresentou declarações dos
médicos e recibos (fls. 54 a 66), e Nota Fiscal de Serviço (fl. 53) que comprovam as
despesas médicas realizadas, com exceção das despesas médicas com LUCIANO
BARCELLOS BELISARIO (R$ 300,00) (fls. 59/60), que não podem ser aceitas porque
referem-se ao ano-calendário 2008, que não é o período de apuração objeto da
notificação de lançamento.
Portanto, do total de despesas médicas glosadas relativas a esses profissionais (R$
3.700,00), deve ser mantida a glosa no valor de R$ 300,00.
2) Despesas com a profissional SABRINA RUFINO FERNANDES (R$ 4.000,00):
Essas despesas foram pagas por (ou tiveram como beneficiária) MARIA HELENA T. S.
BONATTO que não está relacionada como dependente do impugnante na declaração de
rendimentos deste e, por isso, foram corretamente glosadas pela fiscalização (fls.
51/52).
O contribuinte, na impugnação, não comprovou que MARIA HELENA T. S.
BONATTO era sua dependente e nem mesmo justificou a inclusão dessas despesas em
sua declaração de rendimentos.
Portanto, deve ser mantida a glosa no valor de R$ 4.000,00 relativa a essa profissional
deve ser mantida.
3) Despesas com a UNIMED NOROESTE (PLANO DE SAÚDE) (R$ 4.596,14): Essas
despesas foram glosadas porque o impugnante não apresentou os comprovantes do
plano de saúde com valores discriminados por beneficiários (titular e dependente),
conforme solicitado no Termo de Intimação Fiscal.
O impugnante anexou, na impugnação, os valores das despesas médicas do plano de
saúde UNIMED NOROESTE por beneficiários (titular e dependentes), conforme a
planilha resumo abaixo (fls. 41/44):
Médico/Plano de Saúde
2007
Valor
Recibo
Valor
Dedutivel
Beneficiário
Observação

UNIMED NOROESTE
CAPIXABA (fls. 41/44)
janeiro
152,18
152,18
836,99
Isabela B
Schimitberger
(filha)

fevereiro
76,09
76,09

março
76,09
76,09

abril
0,00
0,00

maio
0,00
0,00

junho
76,09
76,09

julho
152,18
152,18

agosto
76,09
76,09

setembro
0,00
0,00

outubro
152,18
152,18

novembro
76,09
76,09

dezembro
0,00
0,00

janeiro
71,66
0,00
0,00
Zulmira M P
Bonatto
(sogra)
Beneficiário
não é
dependente
tributário do
impugnante.

fevereiro
71,66
0,00

Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

março
78,03
0,00

abril
0,00
0,00

maio
80,02
0,00

junho
82,07
0,00

julho
118,97
0,00

agosto
91,28
0,00

setembro
93,61
0,00

outubro
96,00
0,00

novembro
98,45
0,00

dezembro
100,96
0,00

janeiro
141,17
141,17
1.113,59
Elzira N.
Schmitberger
(mãe)

fevereiro
83,36
83,36

março
94,69
94,69

abril
0,00
0,00

maio
80,02
80,02

junho
82,07
82,07

julho
89,01
89,01

agosto
91,28
91,28

setembro
93,61
93,61

outubro
96,00
96,00

novembro
129,54
129,54

dezembro
132,84
132,84

janeiro
39,79
39,79
549,97
Valter
Schmitberger
(impugnante)

fevereiro
39,79
39,78

março
43,32
43,32

abril
0,00
0,00

maio
44,43
44,43

junho
45,57
45,57

julho
49,42
49,42

agosto
50,68
50,68

setembro
72,97
72,97

outubro
53,30
53,30

novembro
54,66
54,66

dezembro
56,05
56,05

janeiro
60,79
0,00
0,00
Vanusa M B
Schmitberger
(esposa)
A esposa não é
dependente do
impugnante na
Declaração de
Rendimentos

fevereiro
158,29
0,00

março
43,32
0,00

abril
107,40
0,00

maio
44,43
0,00

junho
45,57
0,00

julho
95,54
0,00

agosto
102,43
0,00

setembro
51,97
0,00

outubro
53,30
0,00

novembro
54,66
0,00

dezembro
56,05
0,00

Totais................................:

4.357,02
2.500,55

Constato que, do total de despesas médicas declaradas com o plano de saúde UNIMED
(R$ 4.596,14 – fl. 22), o impugnante anexou recibos totalizando um valor inferior ao
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

declarado (R$ 4.357,02). Desse montante (R$ 4.357,02), as despesas médicas passíveis
de dedução são aquelas incorridas tendo como beneficiário o impugnante (R$ 549,97),
sua filha ISABELA (R$ 836,99) e sua mãe ELZIRA (R$ 1.113,59), o que totaliza o
montante de R$ 2.500,55.
As despesas com o plano de saúde UNIMED tendo como beneficiária ZULMIRA
MARIA PENITENTE BONATO (R$ 982,71), sogra do impugnante, não podem ser
deduzidas porque ela não poderia constar como sua dependente na declaração de
rendimentos, conforme justificado acima neste voto.
As despesas com o plano de saúde UNIMED tendo como beneficiária VANUSA M. B.
SCHMITBERGER (R$ 873,75), esposa do impugnante, também não podem ser
deduzidas porque ela não consta como sua dependente na declaração de rendimentos.
Portanto, as despesas comprovadas com o Plano de Saúde UNIMED NOROESTE
CAPIXABA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO passíveis de dedução
totalizaram R$ 2.500,55. Como o impugnante declarou um total de R$ 4.596,14 de
despesas com esse plano de saúde, a glosa no montante de R$ 2.095,59 deve ser
mantida.
Assim, do montante de despesas médicas glosado pela fiscalização (R$ 12.296,14),
deve ser mantido o valor de R$ 6.395,59 (= R$ 300,00 + R$ 4.000,00 + R$ 2.095,59).
O valor da glosa de deduções indevidas é, portanto, de R$ 9.564,79 [= R$ 3.169,20
(glosa com dependentes) + R$ 6.395,59 (glosa de despesas médicas)].
Com isso, a planilha de apuração do imposto devido (fl. 13) fica assim modificada:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO DEVIDO

Descrição
Valores em
Reais

Declarado
Lançamento
DRJ
1) Total de Rendimentos Tributáveis Declarados
50.226,00
50.226,00
50.226,00
2) Omissão de Rendimentos Apurada

10.895,80
10.895,80
3) Total das Deduções Declaradas
24.654,06
24.654,06
24.654,06
4) Glosa de Deduções Indevidas

15.465,34
9.564,79
5) Prev . Oficial sobre Rendimento Omitido

617,10
617,10
6) Base de Cálculo Apurada ( 1 + 2 - 3 + 4 - 5 )
25.571,94
51.315,98
45.415,43
7) Imposto Apurado Após Alterações (Tab.Progr. Anual)
1.471,15
7.809,57
6.186,92
8) Contrib. Prev. A Emp. Doméstico Declarado

0,00
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada

0,00
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo

0,00
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
936,16
936,16
936,16
12) Glosa de Imposto Pago

0,00
0,00
13) IRRF sobre Infração e/ou Carné-Leão Pago

293,36
293,36
14) Saldo do Imposto a Pagar(+)/Rest. (-) Apurado após Alter. (7-8-
9+10-11+12-13)

6.580,05
4.957,40
15) Saldo do Imposto a Pagar(+)/Rest.(-) Declarado
534,99
534,99
534,99
16) Imposto já Restituído

0,00
0,00
17) Imposto Suplementar

6.045,06
4.422,41
Assim, o saldo de imposto suplementar a ser mantido neste processo é de R$ 4.422,41
(principal), aplicando-se adicionalmente os acréscimos legais cabíveis (multa de ofício e
juros moratórios).
Conclusão:
Nesses termos, VOTO pela procedência em parte da impugnação e pela manutenção em
parte do crédito tributário exigido.
Acrescenta-se ainda que o contribuinte, em sede de recurso voluntario, não
apresentou nenhum novo documento em relação as despesas médicas glosadas com os
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-007.888 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13767.720051/2012-83

profissionais Luciano Barcelos Belisario (R$ 300,00) e Sabrina Rufino Fernandes (R$ 4.000),
logo não há reparo a ser feito na decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 137
DF CARF MF
Original